Tribunal: STF
Processo: HC 248751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, por Marcilene Gley dos Santos Rocha, advogada, em benefício de Tadeu Goes Aragao, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.605/RO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi pronunciado, em 4.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho/RO (Processo n. 7032161-83.2022.8.22.0001), pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e de homicídio qualificado tentado, por três vezes (incs. II e IV do § 2º do art. 121 e incs. II e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO (Homicídio de Vanderlei Prado Vilela): 



    No dia 11 de março de 2022, pelo período vespertino, no ‘Sítio 5 irmãos’, situado no Ramal do IBAMA, KM 21, lote 01, Gleba Capitão Sílvio, no Distrito de Jaci-Paraná, zona rural do município de Porto Velho/RO, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Vanderlei Prado Vilela, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico de fls. 24/31. 



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, os irmãos Vanderlei Prado Vilela, Agnaldo Prado Meireles, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado (filho de Valdecir) estavam construindo uma porteira que dá acesso ao sítio supracitado, instante em que o denunciado, ao chegar ao local, começou a conversar com Agnaldo e Vanderlei, enquanto Valdecir e seu filho Eliton estavam mais afastados. 



    Em seguida, quando Valdecir e Eliton resolveram se aproximar dos demais para acompanhar a conversa, o denunciado Tadeu, de surpresa, sacou uma arma de fogo e desferiu disparos contra Vanderlei, o qual veio ao solo, onde, novamente, foi alvejado por mais disparo, os quais causaram-lhe as lesões que foram causa eficiente de seu óbito. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que este foi surpreendido enquanto estava trabalhando na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, parou para conversar com o denunciado, quando fora atingido, de inopino, pelos disparos. 



    2º FATO (Tentativas de homicídio contra Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado): 



    No mesmo dia, horário e local dos fatos anteriormente narrados, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado, causando-lhes lesões, conforme constam nos prontuários médicos de fls. 82/437 e laudo de exame de lesão corporal (fl. 761), que não deram causa à morte destas vítimas por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, por terem conseguido correr dos demais disparos, sendo, posteriormente, socorridas e encaminhadas para atendimento médico. 



    Consta dos autos que o denunciado Tadeu, logo após realizar os disparos contra Vanderlei, aproveitando-se da oportunidade, atirou em Agnaldo Prado Vilela, Eliton Meireles Prado e em Valdecir Prado Vilela, causando-lhes lesões, sendo que, após as vítimas saírem correndo, no intuito de se protegerem dos demais disparos, o denunciado evadiu-se do local em seu veículo. 



    Os crimes foram cometidos por motivo fútil, conforme já exposto no 1º fato, ou seja, a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, vez que estes foram surpreendidos enquanto trabalhavam na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, a vítima Agnaldo parou para conversar com o denunciado, ocasião em que as vítimas Valdecir e Eliton se aproximaram para escutarem a conversa, quando foram atingidos, de inopino, pelos disparos” (fls. 1-3, e-doc. 7).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida na decisão de pronúncia.



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0807526-93.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 9.5.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Homicídios qualificados tentados. Prisão preventiva. Decisão com fundamentação direta e fundamentação per relationem. Requisitos presentes. Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. 



    1. Ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a autoridade impetrada, além de apresentar fundamentação sintética concreta, fez remissão aos motivos que ensejaram a conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, aduzindo que não houve alteração fática, evidenciado, assim, o periculum libertatis. 



    2. Com efeito, a fundamentação per relationem não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. 



    3. Está devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva ou indefere sua revogação quando baseada nos indícios de autoria e materialidade, além das circunstâncias do caso concreto a ensejar à sua decretação. 



    4. Deve ser mantida a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública. 



    5. Inviável a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores. Precedentes. 



    7. Ordem denegada” (fl. 12, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 937.605/RO no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou liminarmente a ordem. Em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância, na decisão de pronúncia, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar ‘a necessidade de se resguardar a ordem pública exsurge da gravidade concreta (modus operandi) do delito contra a vida em tese praticado, notadamente diante da desmedida violência supostamente empregada na consecução do intento criminoso apurado, levada ainda a efeito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação fútil, sem olvidar os eventuais abalos provocados pela atuação do acusado buscando, em tese, desaparecer com evidências, dentre outras, visando à perturbação do desenvolvimento das investigações policiais, que compreende a colheita de provas de um modo geral, inserindo-se no viés de conveniência da instrução criminal, de modo que os fundamentos que embasaram a prisão preventiva continuam presentes’. 



    3. Em fundamentação per relationem, relembrou o modus operandi, pois ‘o representado ocupa área de reserva ecológica, área pertencente à União Federal’ e, ‘não bastasse isso, o representado, ao que tudo consta, juntamente a outros igualmente posseiros, utiliza-se de propriedade privada, pertencente às vítimas, como servidão de passagem para acesso as terras que ilegalmente ocupa e lá pratica atividade agropecuária’. Como ‘as vítimas estavam guarnecendo a propriedade (Sítio ‘5 IRMÃOS’) com cerca e porteira, a fim de evitar ou mesmo coibir o acesso pela propriedade à reserva ecológica objeto de invasão, foram surpreendidas pelo representado [que é Delegado de Polícia] que atentou contra suas vidas, vindo a dar cabo de uma delas’. 



    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a sentença de do juízo singular, no momento da pronúncia, negou o direito do réu de recorrer em liberdade. Todavia, o juízo utiliza apenas o argumento infundado de manutenção da ordem pública para manter o paciente preso. Contudo, inexistem elementos capazes de demonstrar que o paciente possui potencialidade de causar danos para ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é réu primário, com bons antecedentes, tem residência fixa além de Servidor Público e de conduta irrepreensível. O histórico do paciente demonstra que esta ação penal é isolada. Inexistem outras ações penais capazes de ensejar a justificação para a manutenção de prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “o único elemento de prova que acarretou a pronúncia do paciente e a manutenção da prisão preventiva foi o reconhecimento pessoal, realizado por vídeo e fotografia durante o inquérito policial, assim como o relatório do sistema PRF CORTEX-SINIVEM que registrou a passagem do veículo pertencente ao paciente no posto da PRF no dia dos fatos. O Relatório circunstanciado produzido pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios da Comarca de Porto Velho/RO (Doc. Anexo) e o Relatório final do inquérito policial (Doc. Anexo) são provas colhidas na fase extrajudicial e não foram confirmadas em Juízo pelos investigadores responsáveis por sua elaboração” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “a sentença proferida pelo Juízo de origem vai de encontro à decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 232.960/RJ) e do Supremo Tribunal Federal (HC nº 172.606/SP), visto que, o reconhecimento fotográfico serve apenas como prova inicial devendo ser ratificado por depoimento presencial, o que não ocorreu no caso em questão, portanto, existem dúvidas acerca do cometimento dos delitos narrados na inicial acusatória pelos recorrentes, não tendo outra alternativa que não seja a aplicação do princípio in dubio pro reo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da liminar requerida para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:



    “Inicialmente, consigno que a Corte local conheceu do writ originário ‘apenas no que tange à tese de nulidade da decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade exarada na pronúncia’. 



    O Juízo de Direito, ao pronunciar o paciente, indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ofereceu os seguintes fundamentos:



    [...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade , já que presente o ‘fumus commissi delicti’ - demonstrado nesta decisão pronunciatória - e que permanece robusto o ‘periculum libertatis’. 



    A necessidade de se resguardar a ordem pública exsurge da gravidade concreta (‘modus operandi’) do delito contra a vida em tese praticado, notadamente diante da desmedida violência supostamente empregada na consecução do intento criminoso apurado, levada ainda a efeito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação fútil, sem olvidar os eventuais abalos provocados pela atuação do acusado buscando, em tese, desaparecer com evidências, dentre outras, visando à perturbação do desenvolvimento das investigações policiais, que compreende a colheita de provas de um modo geral, inserindo-se no viés de conveniência da instrução criminal, de modo que os fundamentos que embasaram a prisão preventiva continuam presentes, os quais adoto, ‘per relationem’: [...] 



    Consta que o representado TADEU GOES ARAGÃO encontra-se preso temporariamente, por força de decisão proferida nos autos nº 7070221-28.2022.8.22.0001. 



    Encerrado o inquérito policial, verifica-se que há prova indiciária - fumus comissi delicti - de que o representado é o possível autor dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), perpetrados contra as vítimas VANDERLEI PRADO VILELA, AGNALDO VALDECIR PRADO, VALDECIR PRADO VILELA e ELITON MEIRELES PRADO. 



    Nesse aspecto, a par dos depoimentos de VALDECIR PRADO VILELA, ELITON MEIRELES PRADO, ANDERSON CLEISO ALMEIDA DA SILVA MARTINS, ANTÔNIO MARCOS FAUSTINO, JONASMAR FÉLIX BRAGA, ANTÔNIO VEIGA DE ALMEIDA, dos autos de reconhecimento de pessoa (fotografia e vídeo) e do Relatório Circunstanciado nº 136/2022/SEVIC/DECCV/PC/RO, por ocasião do decreto de prisão temporária, com efeito, consignou-se que: [...] 



    Pela exposição dos fatos pela autoridade policial, bem como análise do farto material investigatório que instrui a representação, há fortes indícios da participação do representado nos crimes em apuração, sendo o modus operandi, bastante complexo. Vejamos: De início, o representado ocupa área de reserva ecológica, logo área pertencente à União Federal e que goza de proteção especial, o que, por si só, já constitui prática não condizente com a função pública que exerce. Não bastasse isso, o representado, ao que tudo consta, juntamente a outros igualmente posseiros, utiliza-se de propriedade privada, pertencente às vítimas, como servidão de passagem para acesso as terras que ilegalmente ocupa e lá pratica atividade agropecuária. Do que se verifica, as vítimas estavam guarnecendo a propriedade (Sítio ‘5 IRMÃOS’) com cerca e porteira, a fim de evitar ou mesmo coibir o acesso pela propriedade à reserva ecológica objeto de invasão, quando foram surpreendidas pelo representado que atentou contra suas vidas, vindo a dar cabo de uma delas. O representado, como Delegado de Polícia e, portanto, conhecedor dos procedimentos de investigação, após investir contras as vítimas, deixou o local e passou a agir de forma a acobertar sua conduta. Inicialmente, ao tomar conhecimento de que uma das vítimas (VANDERLEI) veio a falecer em decorrência dos disparos de arma de fogo, se desfez do veículo utilizado na prática delituosa, transferindo-o a outra unidade federativa. Contudo, da análise dos documentos acostados à representação, vê-se que o veículo não só esteve no local do crime no dia do ocorrido, como era amplamente utilizado pelo representado. Isso não bastasse, as vítimas sobreviventes, em uníssono, não só identificaram o representado com autor dos disparos, como identificaram o veículo utilizado no dia do crime (justamente o veículo que ele - o representado - tentou se desfazer). Ademais, foram recolhidos os estojos da munição utilizada pelo autor dos disparos e também foram retirados os projéteis da vítima fatal o que findou por constatar que se trata do mesmo calibre utilizado no crime. Há informação de que o telefone do representado permaneceu incomunicável durante o período que compreendeu o crime e isso também é indicativo de que, de fato, o representado se cercou dos cuidados necessários a dificultar a sua identificação e, consequentemente, a sua participação no evento criminoso. 



    [...] Outrossim, em referencial ao periculum libertatis - impõe-se, nesse sentido, ratificar os termos da segregação cautelar (prisão temporária), quando avaliou a gravidade da infração, inserindo-se no conceito de ordem pública, e eventuais abalos provocados pela atuação do representado [buscando desaparecer com evidências, dentre outras], visando à perturbação do desenvolvimento das investigações policiais, que compreende a colheita de provas de um modo geral, inserindo-se no viés de conveniência da instrução criminal. Veja-se: [...] 



    Por fim, imperioso salientar que, a exemplo do temor revelado pelas testemunhas ouvidas, as circunstâncias em que, em tese, os crimes ocorreram, demonstrando a periculosidade das condutas praticadas, sendo que em relação ao representado TADEU GOES ARAGÃO, evidenciam o iminente risco de constrangimento/coibição das testemunhas em potencial, findando por comprometer/dificultar substancialmente a elucidação dos fatos, amoldando-se, assim, à hipótese do art. I o, inciso I, da Lei 7.960/89. Cumpre repisar que o investigado TADEU GOES ARAGÃO é Delegado de Polícia, sendo conhecedor dos mecanismos do Sistema Justiça, o que, estando em liberdade, permanecerá fazendo todo o necessário para adulterar e se livrar de provas, além de coagir as pessoas que tem conhecimento dos fatos, posto já terem sinalizado que possuem temor em relação a ele. Como ventilado, consta dos relatórios anexos que ele já se desvencilhou do veículo utilizado no dia dos fatos delituosos, alterando as placas veiculares e o encaminhando para Brasília -DF (conforme sistema CORTEX). Logo, evidente que o decurso do tempo levará a perda de provas importantes para a investigação. Como se vê, há fortes indícios nos autos de que o representado TADEU GOES ARAGÃO se utiliza das facilidades que o cargo de Delegado de Polícia lhe faculta para praticar condutas ilícitas, tais como invasão de terras ambientalmente protegidas e coação de pessoas - a exemplo do recado anunciado pelo representado PEDRO TELES às vítimas, horas antes dos crimes em apuração. Como se vê, evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis previstos na Lei 7.960/89 para a decretação da medida, constata-se que o representado TADEU GOES ARAGÃO, em liberdade, enseja risco concreto à integridade e eficácia das investigações do inquérito policial. [...] (fls. 151-154)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância, na decisão de pronúncia, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar ‘a necessidade de se resguardar a ordem pública exsurge da gravidade concreta (modus operandi) do delito contra a vida em tese praticado, notadamente diante da desmedida violência supostamente empregada na consecução do intento criminoso apurado, levada ainda a efeito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação fútil, sem olvidar os eventuais abalos provocados pela atuação do acusado buscando, em tese, desaparecer com evidências, dentre outras, visando à perturbação do desenvolvimento das investigações policiais, que compreende a colheita de provas de um modo geral, inserindo-se no viés de conveniência da instrução criminal, de modo que os fundamentos que embasaram a prisão preventiva continuam presentes’. 



    Em fundamentação per relationem, relembrou o modus operandi, pois ‘o representado ocupa área de reserva ecológica, área pertencente à União Federal’ e, ‘não bastasse isso, o representado, ao que tudo consta, juntamente a outros igualmente posseiros, utiliza-se de propriedade privada, pertencente às vítimas, como servidão de passagem para acesso as terras que ilegalmente ocupa e lá pratica atividade agropecuária’. Como ‘as vítimas estavam guarnecendo a propriedade (Sítio ‘5 IRMÃOS’) com cerca e porteira, a fim de evitar ou mesmo coibir o acesso pela propriedade à reserva ecológica objeto de invasão, foram surpreendidas pelo representado [que é Delegado de Polícia] que atentou contra suas vidas, vindo a dar cabo de uma delas’. 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 9).



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. . Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    9. As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois o paciente “ocupa área de reserva ecológica, área pertencente à União Federal’ e, ‘não bastasse isso, o representado, ao que tudo consta, juntamente a outros igualmente posseiros, utiliza-se de propriedade privada, pertencente às vítimas, como servidão de passagem para acesso as terras que ilegalmente ocupa e lá pratica atividade agropecuária’. Como ‘as vítimas estavam guarnecendo a propriedade (Sítio ‘5 IRMÃOS’) com cerca e porteira, a fim de evitar ou mesmo coibir o acesso pela propriedade à reserva ecológica objeto de invasão, foram surpreendidas pelo representado [que é Delegado de Polícia] que atentou contra suas vidas, vindo a dar cabo de uma delas’.



    Ademais, o paciente teria tentado “desaparecer com evidências, dentre outras, visando à perturbação do desenvolvimento das investigações policiais”. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade da prática do crime de homicídio qualificado e de homicídio qualificado, na forma tentada, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do